Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO SEFAZ. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora, mormente quando esta se mantém inerte.

2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.

3. Agravo de instrumento desprovido.